Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-52.2018.8.11.0099
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001968-52.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMES ORBEN - CPF: 554.929.249-15 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - CPF: 851.747.181-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM - CPF: 820.180.731-68 (ADVOGADO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA BANCÁRIA ANTIGA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO. VALIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HERMES ORBEN contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO DA AMAZONIA S.A. O autor alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes em razão de dívida supostamente prescrita e quitada, originária de 1993, cuja cobrança teria sido realizada de forma coercitiva. Requereu a declaração de inexistência do débito, exclusão do seu nome dos cadastros restritivos, condenação por danos morais e restituição em dobro do valor pago. O juízo de origem concluiu pela existência e exigibilidade do débito e julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor às verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dívida originária de 1993 encontra-se prescrita; (
ii
) estabelecer se a cobrança realizada pela instituição financeira configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais e devolução em dobro; (
iii
) determinar se houve prova suficiente para afastar a legitimidade da negativação do nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditivo contratual válido até 2014 configura novação da dívida e interrompe o prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição da obrigação originária.

A instituição financeira apresentou documentação idônea demonstrando a existência da relação contratual, o adimplemento parcial e a mora, o que confirma a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar a inexigibilidade da dívida, tampouco a coação alegada no pagamento, sendo insuficiente a mera impugnação genérica da assinatura constante no contrato.

A inscrição em cadastro restritivo fundada em dívida existente, válida e exigível constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais nem restituição em dobro.

Mantém-se a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, respeitada a gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de aditivo contratual interrompe o prazo prescricional e confirma a exigibilidade da dívida.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito válido e comprovado constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

O ônus da prova da inexistência da dívida incumbe ao autor, e a ausência de provas eficazes inviabiliza o acolhimento dos pedidos
fundados
em ilicitude da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 206; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1498217/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.12.2019; TJDFT, Ap.
Cív
. 0724584-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 15.03.2023; TJMG, Ap.
Cív
. 5011504-66.2022.8.13.0079, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

A
P

0001968-52.2018.8.11.0099

HERMES ORBEN
X

BANCO DA AMAZONIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Apelação
, interposto por
HERMES ORBEN
, com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
, proposta
em face de

BANCO DA AMAZONIA S.A.
, julgou

im
procedente a ação

e
condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razoes, o apelante
narra que foi
indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de dívida originária de 1993, que já estaria prescrita e quitada. Alegou ainda que, para evitar prejuízos financeiros e pessoais, realizou pagamento forçado da dívida, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro do valor pago.

Irresignado com a improcedência dos pedidos, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a dívida é originária de contrato datado de 1993
e está
prescrita à luz do art. 205
do Código Civil.

Aduz que a assinatura constante do contrato não lhe pertence, o que torna a dívida inexigível
e a
leg
a
que o pagamento realizado se deu sob coação moral e patrimonial, o que não afasta a ilicitude da conduta do banco.

Reforç
a
que a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida inexistente configura dano moral presumido e impõe o dever de indenizar, sendo devida, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

P
ugn
a
pela reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição do débito, a declaração de sua inexistência, a
condenação do banco ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro do valor pago, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
284407907
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
HERMES ORBEN
em face de
BANCO DA AMAZONIA S.A.
, instituição financeira, na qual o Autor questiona a validade e exigibilidade de débito remontante a 1993 que ensejou a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia central destes autos orbita em torno da validade e consequente exigibilidade do débito que ensejou a negativação do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de
origem
concluiu pela existência de contrato válido entre as partes e pela ausência de elementos capazes de ilidir a presunção de legitimidade dos documentos trazidos aos autos pelo Apelado, instituição financeira credora.

De fato, o ônus de comprovar a inexistência ou inexigibilidade da dívida recai sobre o autor da ação, consumidor, em razão da inversão operada pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a prova documental carreada aos autos pelo Apelado, notadamente o contrato original e seu respectivo aditivo de prorrogação, demonstram a regularidade da cobrança do débito em atraso
(Id.
284407891 - Pág. 83

e seguintes).

Nesse contexto, conquanto o Apelante tenha arguido a ocorrência de prescrição da dívida originária, datada de 1993, não logrou êxito em desconstituir os elementos probatórios que atestam sua renovação e consequente interrupção do prazo prescricional através do aludido aditivo contratual válido até 2014.

Assim, revertida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é de se reconhecer que o Apelado se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório mediante a juntada dos instrumentos contratuais hábeis a evidenciar a existência e exigibilidade do débito que motivou a regular inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, não havendo prova capaz de
afastar
a legitimidade da cobrança do valor devido e comprovado, não há ilicitude na conduta do Apelado ao promover a negativação do nome do Apelante, em exercício regular de seu direito de credor, razão pela qual é de rigor a manutenção da sentença hostilizada.

No tocante à sucumbência, deve ser mantida nos termos da sentença recorrida, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, visto que a lei não autoriza a redistribuição indiscriminada das verbas quando confirmada a decisão de primeira instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSEQUENTE DO DEVER DE INDENIZAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado de Súmula 7 do STJ. 2. As razões de recurso especial desafiaram as premissas fáticas e probatórias também quanto à alegação violação de lei federal, atraindo a incidência do enunciado de Súmula 7/STJ para todo o objeto da pretensão recursal. 3. Agravo Interno não provido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1498217 RS 2019/0129201-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2019).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXISTENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. É legítima a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando as provas produzidas nos autos demonstram que a inscrição do nome do autor decorre do não pagamento de débito referente a cartão de crédito por ele contratado. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao
autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. In
casu
, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Existente a dívida cobrada e demonstrada a inadimplência do autor, a inscrição do nome dele em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação da ré em indenizar por danos morais
”
(TJ-DF 07245845220228070001 1678397, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)
.

“
APELAÇÃO CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - Comprovada a relação jurídica entre as partes e evidenciada a inadimplência, é lícito o encaminhamento do nome do devedor aos cadastros restritivos de crédito - O exercício regular de direito afasta a indenização por danos morais, por pressupor
esta
a prática de ato ilícito” (TJ-MG - Apelação Cível: 50115046620228130079, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 09/05/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025